Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714590-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ATLÂNTICO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLOCAMENTO DE BENS E MERCADORIAS (TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DE UMA MESMA EMPRESA CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE ICMS E ICMS-DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. ARE No 1.255.885 (TEMA No 1.099), RESP No 1.125.133 (TEMA No 259), SÚMULA No 166/STJ E ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADC No 49 PELO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EFICÁCIA PRO FUTURO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI KANDIR (LEI COMPLEMENTAR No 87/1996). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No ARE n° 1.255.885/MS (Tema no 1.099), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese com repercussão geral de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 259), já havia fixado exatamente a mesma tese, qual seja, a não incidência de ICMS no mero deslocamento físico entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sob o fundamento de que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Ainda, de acordo com entendimento sumulado do STJ, “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Verbete no 166/STJ). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n° 49, novamente instado a se manifestar sobre a questão, firmou a tese de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Ademais, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996. 3. A despeito da necessidade de observância das balizas jurisprudenciais reafirmadas nas decisões do STF e do STJ sobre o tema, o STF promoveu, em 19/04/2023, a modulação dos efeitos do provimento jurisdicional concedido na ADC no 49, a fim de que seus efeitos sejam observados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata da decisão de mérito (19/04/2021). Como o presente mandado de segurança foi impetrado após o referido marco temporal (13/09/2022), nos termos do art. 927, I, do CPC, impõe-se a observância da modulação de efeitos aplicada pela Suprema Corte, afastando-se a possibilidade de repetição de indébito tributário e de compensação de valores indevidamente recolhidos a esse título pelo Distrito Federal. 4. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal parcialmente providas. Prejudicado o recurso das impetrantes. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 11, §3o, inciso II, 12, inciso I e 13, §4o, todos da LC 87/96, aduzindo que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 para atribuir eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/21. Sustenta, assim, que permanece válida a cobrança do ICMS até o exercício de 2024. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, §2o e 155, §2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 927, inciso I, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 11, §3o, inciso II, 12, inciso I e 13, §4o, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à alegada transgressão aos artigos 102, inciso I, §2o e 155, §2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030